Tribunal: STF
Processo: Rcl 4361
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4/DF ÀS AÇÕES DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ESCLARECER QUE A RECLAMAÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS PROCESSOS NS. 024.060.075.504, 024.060.064.995, 024.060.040.128, 024.050.277.185, 024.060.043.676, 024.060.043.700, 024.060.052.065, 024.060.077.708, 024.060.046.844, 024.050.277.219, 024.060.046.877, 024.060.055.241, 024.060.080.587, 024.060.050.739, 024.060.043.684, 024.060.063.690, 024.060.031.309, 024.060.029.386, 024.050.275.643, 024.060.036.787, 024.060.036.993, 024.060.036.910, 024.060.040.151, 024.060.052.347, 024.060.037.009, 024.060.078.151, 024.060.043.973, 024.050.294.263, 024.060.055.647, 024.060.053.303, 024.060.042.074, 024.060.053.287, 024.060.046.869, 024.060.029.352, 024.050.275.759, 024.060.055.266, 024.060.055.670, 024.060.036.795, 024.060.030.376, 024.060.069.697, 024.060.022.746, 024.060.083.896 e 024.060.109.394.